Tribunal: TJES
Processo: 5003731-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003731-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ADRIA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003731-85.2021.8.08.0000

AGVTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO:
ADRIA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado ITAU UNIBANCO S/A, eis que irresignado com a decisão primeva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, a
duz o Recorrente
que
está na iminência de sofrer prejuízo econômico em decorrência do excesso de execução, por erro na apuração no cálculo, uma vez que a sentença de mérito não contemplou os juros, sendo devido tão somente a correção monetária com vistas a compensar a perda de valor da moeda.

Contrarrazões no id 1457590.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
09 de setembro de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003731-85.2021.8.08.0000

AGVTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO:
ADRIA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pel
o executado ITAU UNIBANCO S/A, eis que irresignado com a decisão primeva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, a
duz o Recorrente
que
está na iminência de sofrer prejuízo econômico em decorrência do excesso de execução, por erro na apuração no cálculo,
uma vez que
a sentença de mérito não contemplou os juros, sendo devido tão somente a correção monetária com vistas a compensar a perda de valor da moeda.

P
ois bem, em meu sentir, o recurso não deve ser provido.

Ora, embora não previsto expressamente na sentença exequenda, o certo é que os juros são consectários legais da condenação decorrentes de pedido implícito.

Vale dizer, embora não conste na sentença expressamente a condenação em juros, tem-se que na fase de cumprimento é possível o seu cálculo pois é uma decorrência lógica do pedido, objetivando repor ao credor o que efetivamente lhe é devido.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgado
s do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 6/10/2020 e concluso ao gabinete em 11/2/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é possível a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de valores relativos aos juros moratórios quando não previstos no título executivo.

3- Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

4- No que diz respeito à alegação de que (a) a segunda impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela parte recorrida seria intempestiva e de que (b) o termo inicial de incidência dos juros moratórios seria a data da citação do executado no processo de execução, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se observa o indispensável prequestionamento.

5- Restando incontroverso nos autos que houve o oferecimento de duas impugnações ao cumprimento de sentença pela instituição financeira, é elementar a conclusão de que a segunda se encontra fulminada pela preclusão consumativa.

6- Os juros moratórios são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que o seu exame de ofício pelo juiz, incluindo tal verba já na fase de cumprimento de sentença, não implica nulidade ou violação à coisa julgada.

7- Na hipótese, mesmo que se admitisse, como entendeu a Corte de origem, que a segunda impugnação da instituição financeira recorrida não estivesse fulminada pela preclusão consumativa e fosse possível, portanto, levar em consideração os argumentos ali expendidos, ainda assim não mereceria reforma a decisão de primeiro grau agravada, pois é possível incluir juros moratórios na fase de cumprimento de sentença, sem que isso represente ofensa ao título executivo.

8- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

(REsp 1918658/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021)

De igual modo, tem-se o seguinte posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO PERICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA PELA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR.
JUROS DE MORA. ACESSÓRIOS DO PRINCIPAL. INCLUSÃO SEM OFENSA A COISA JULGADA.
TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cálculo pericial impugnado foi homologado por sentença transitada em julgado, não se prestando para desconstituí-la a impugnação ao seu cumprimento ofertada pelo devedor, cuja defesa está limitada ao disposto no art. 475-M do CPC⁄1973 (vigente à época da sua apresentação).

2. No que se refere ao alegado excesso de execução, concernente ao termo inicial dos juros de mora da condenação por dano moral, apesar da omissão do decisum, por se tratar de consectário legal da obrigação principal, aplica-se, independentemente de expressa condenação, o disposto no art. 405 do CC⁄2002, que determina sua incidência a partir da citação (para relação contratual).

3. Quanto ao pedido do agravado de condenação do agravante por litigância de má-fé, não se identifica, nesse momento processual, a conduta ímproba do litigante capaz de ensejar o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021169001050, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017

Pelo exposto,
e sem mais delongas,
conheço do

recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
para
manter inalterada a decisão vergastada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003731-85.2021.8.08.0000

AGVTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO:
ADRIA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE JUROS – CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – E
mbora não conste na sentença expressamente a condenação em juros, tem-se que na fase de cumprimento é possível o seu cálculo pois é uma decorrência lógica do pedido, objetivando repor ao credor o que efetivamente lhe é devido.

II – O STJ já assentou que
“
Os juros moratórios são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que o seu exame de ofício pelo juiz, incluindo tal verba já na fase de cumprimento de sentença, não implica nulidade ou violação à coisa julgada
.” (REsp 1918658/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021)

I
II -

Recurso

im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.